Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por André Thuronyi e Patrícia de Godoy Murad Pim, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de destituição de administrador e exclusão de sócio, promovida em desfavor de Oswaldo Murad Junior e Pousada do Parque Ltda. - ME.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam que são sócios da sociedade Pousada do Parque, que é administrada pelo agravado Oswaldo Murad, que sempre geriu a pessoa jurídica como se fosse, exclusivamente, sua propriedade, afastando os agravantes das informações e decisões societárias, cometendo faltas graves na administração da sociedade e nos seus deveres de sócio.
Aduzem, também, que em virtude dos ilícitos praticados pelo agravado, passaram a formular pretensões extrajudiciais, que restaram infrutíferas, o que levou ao ajuizamento da presente demanda em razão do cometimento pelo agravado das seguintes faltas graves: a) Confusão patrimonial; b) Inexistência de prestação de contas anual da administração; c) Uso de bens sociais em proveito próprio; d) Descumprimento de decisões societárias deliberadas pela maioria; e) Realização de negócios lesivos entre o Administrador e a pessoa jurídica e, ainda, f) Prática de atos que extrapolam o objeto social da sociedade e os poderes de administração.
Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que seja destituído da administração da sociedade Pousada do Parque o administrador Oswaldo Murad, intimando-o a entregar o inventário e todos os documentos necessários à administração da sociedade, passando os agravantes a figurarem como administradores, de forma isolada. Subsidiariamente, que seja nomeado um observador judicial, às expensas da Pousada do Parque, para acompanhar os atos, deveres e obrigações do agravado Oswaldo Murad enquanto administrador da sociedade.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, os agravantes terão atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator